Tribunal: TJDFT
Processo: 0714966-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à parte agravante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre as questões desfavoráveis arguidas em contrarrazões ao agravo interno, qual seja, o requerimento de aplicação de multa. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora